Tribunal: TJES
Processo: 5000159-52.2023.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-52.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HISATO CARLOS FUKUDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO.FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO QUE SE PASSOU POR FILHO DO AUTOR. TRANSFERÊNCIA DO VALOR SOLICITADO VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3°, II, DO CDC. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI N
9.099/95).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Autos de nº:
5000159-52.2023.8.08.0065

Recorrente: HISATO CARLOS FUKUDA

Recorridos: BANCO BMG S/A e PICPAY SERVIÇOS S/A

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, apenas a parte recorrida
PICPAY SERVIÇOS S/A
apresentou contrarrazões (ID 8369230).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

HISATO CARLOS FUKUDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a procedência de seus pedidos iniciais indenizatórios de danos materiais e morais, por culpa exclusiva da parte recorrida na fraude em comento.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pela parte recorrida, na qualidade de fornecedora de produtos/serviços, e se é devida/comprovada a aplicação de uma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC, em especial a culpa exclusiva do consumidor (inciso II).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

De acordo com os autos, verifico que o recorrente foi vítima de golpe praticado por terceiro, que se passou pelo seu filho, efetuando transferência via PIX para o fraudador, após seguir todas as suas orientações.

No entanto, sigo a linha de entendimento do juízo de 1º grau a fim de afastar a responsabilidade da parte recorrida na situação em apreço, em razão da evidenciada culpa exclusiva do recorrente na fraude suportada, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

Desse modo, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] verifica-se que houve culpa do autor, pois realizou transferência de valores sem as cautelas mínimas necessárias, tanto que houve contato apenas por mensagens no aplicativo WhatsApp, o que seria temerário até mesmo para o homem médio que vive em sociedade [...] o que se tem de concreto nos autos é que o fraudador induziu o autor a realizar a transferência de valores, via
pix
, o que só foi possível porque houve a participação ativa do próprio autor”
(sic – ID 9369222, negritei).

Ora, é visível que o recorrente contribuiu para a ocorrência do infortúnio, o que afasta a responsabilidade da parte recorrida pelo evento danoso, pela culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC.

Portanto, a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, em razão da evidente excludente de responsabilidade da parte recorrida, decorrente da culpa exclusiva da vítima/recorrente na situação em apreço.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
HISATO CARLOS FUKUDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)